Tribunal: TJES
Processo: 0031323-88.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031323-88.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR CAGNIN DE MORAES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante, com alegação de omissões, contradições, pedido de efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material apto a justificar a integração do julgado ou a atribuição de efeitos modificativos aos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP, e não permitem a rediscussão do mérito.

4. O acórdão enfrentou a tese de consunção e manteve o concurso material entre os crimes dos arts. 302 e 306 do CTB, por reconhecer autonomia entre a embriaguez ao volante e o homicídio culposo.

5. A decisão não fundamentou a condenação em excesso de velocidade, mas na condução sob efeito de álcool e com iluminação inadequada em condições de baixa visibilidade.

6. O julgado examinou a dinâmica do acidente e afastou a culpa exclusiva da vítima, por entender que eventual imprudência do pedestre não rompe o nexo causal nem exclui a responsabilidade do condutor.

7. O acórdão afastou o alegado bis in idem, redimensionou a pena de multa e justificou a manutenção do regime semiaberto com base nas circunstâncias judiciais negativas.

8. A confissão espontânea não se reconhece quando o acusado não admite a prática delitiva de modo a contribuir para a apuração da verdade, mas busca afastar integralmente sua responsabilidade penal.

9. O pedido de prequestionamento não exige manifestação individualizada sobre todos os dispositivos invocados quando a matéria necessária ao julgamento foi examinada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. A manutenção de condenações em concurso material afasta a consunção quando os delitos de trânsito apresentam autonomia fática e jurídica.

3. O prequestionamento dispensa manifestação expressa e individualizada sobre todos os dispositivos invocados quando a controvérsia foi suficientemente decidida.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 158 e 619; CTB, arts. 302, caput, e 306, § 1º, I; CP, art. 33, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no RHC nº 213.496/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 03.03.2026; STJ, EDcl na APn nº 869/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 03.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0031323-88.2019.8.08.0024

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL

EMBARGANTE: THIAGO BLANCO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
THIAGO BLANCO
contra o v. acórdão de ID 19857809, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto.

Em suas razões recursais (ID 19937650), o embargante sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão, reiterando teses relativas à aplicação do princípio da consunção entre os delitos dos artigos 306 e 302 do CTB, à ausência de perícia quanto ao suposto excesso de velocidade, à valoração das provas defensivas e ao comportamento da vítima. Insurge-se, ainda, contra a dosimetria da pena, alegando
bis in idem
na valoração da embriaguez, ausência de redução proporcional da pena de multa, manutenção indevida do regime semiaberto e não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, requerendo o prequestionamento da matéria e a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

Em contrarrazões, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no ID 20055525, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pela defesa. Na hipótese, restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. NULIDADE DA PROVA DO ETILÔMETRO. PRECLUSÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 302, caput, e 306, § 1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 5 anos e 4 meses de detenção, em regime semiaberto, além de suspensão da habilitação e multa, em razão de atropelamento que resultou em morte, estando o réu com a capacidade psicomotora alterada por álcool.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade da prova do etilômetro por ausência de aferição pelo INMETRO e ilegibilidade; (ii) estabelecer se há culpa exclusiva da vítima apta a afastar a responsabilidade penal; (iii) determinar se a dosimetria da pena observou os critérios legais e jurisprudenciais; (iv) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade e alteração do regime inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece a preclusão da alegação de nulidade da prova técnica, pois a defesa não impugnou oportunamente o etilômetro, vedando a chamada “nulidade de algibeira”.

4. Afirma que a eventual irregularidade do etilômetro não compromete a condenação, diante do conjunto probatório robusto e da confissão parcial do consumo de álcool pelo réu.

5. Constata que a materialidade e a autoria estão comprovadas por laudos periciais, prova documental e testemunhal harmônica.

6. Conclui que o réu violou o dever objetivo de cuidado ao dirigir sob efeito de álcool e com iluminação inadequada, criando risco proibido que resultou no óbito da vítima.

7. Afasta a tese de culpa exclusiva da vítima, pois eventual conduta imprudente do pedestre não rompe o nexo causal nem exclui a responsabilidade do condutor.

8. Considera idônea a valoração negativa das circunstâncias judiciais, mas reconhece excesso no quantum de aumento da pena-base, impondo redimensionamento conforme fração de 1/8.

9. Afasta a atenuante da confissão espontânea, por inexistir admissão integral da prática delitiva.

10. Reconhece bis in idem na valoração das consequências do crime de embriaguez ao volante, afastando o resultado morte como fundamento para majorar pena de crime de perigo abstrato.

11. Redimensiona as penas dos delitos e aplica o concurso material, fixando pena final inferior a 4 anos.

12. Mantém o regime inicial no semiaberto, visto que existentes circunstâncias judicias negativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação oportuna à prova técnica gera preclusão, vedando alegação de nulidade em sede recursal. 2. A conduta imprudente do condutor sob efeito de álcool, associada à inobservância de regras de segurança, configura culpa penal mesmo diante de eventual contribuição da vítima. 3. A majoração da pena-base deve observar critérios proporcionais, admitindo-se, em regra, a fração de 1/8 por circunstância judicial negativa. 4. É vedada a utilização do resultado morte para majorar a pena de crime de perigo abstrato, sob pena de bis in idem. 5. É cabível a manutenção do regime semiaberto porquanto presentes circunstâncias judiciais negativas.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28, 302, caput, e 306, § 1º, I; CP, arts. 33, § 2º, “c”, e § 3º, 44, 65, III, “d”, e 69.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 200.558/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 04.04.2019; STJ, AgRg no HC 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 14.11.2017; STJ, AgRg no REsp 1.942.880/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03.11.2021; STJ, AgRg no HC 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 01.07.2024; TJDFT, Acórdão 1104229, j. 14.06.2018; TJDFT, Acórdão 1677072, j. 16.03.2023.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se, exclusivamente, a sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes no julgado, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa, nem à renovação do inconformismo já examinado e rejeitado pelo órgão julgador.

Na hipótese dos autos,
a pretensão recursal não merece acolhida.

No tocante à tese de omissão quanto à aplicação do princípio da consunção entre os delitos previstos nos artigos 302, caput, e 306, § 1º, inciso I, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, sob o argumento de que a embriaguez teria funcionado como mero meio executório, o acórdão consignou, de forma expressa, a manutenção das condenações em concurso material. Extrai-se que a consumação do crime de perigo abstrato se perfectibilizou de forma autônoma no momento em que o apelante assumiu a direção do veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada, ao passo que o homicídio culposo decorreu da violação ao dever objetivo de cuidado, consubstanciada na conduta negligente e imprudente de trafegar com iluminação inadequada em noite chuvosa, ceifando a vida da vítima.

Da mesma forma, não procede a alegação de omissão acerca da ausência de perícia técnica para atestar eventual excesso de velocidade do automóvel, nos moldes do artigo 158 do Código de Processo Penal, porquanto a decisão colegiada em momento algum erigiu o excesso de velocidade como fundamento para o juízo condenatório. Ao contrário, lastreou-se na robusta prova dos autos, que demonstrou a grave imprudência consistente em dirigir após consumir bebida alcoólica e com os faróis principais apagados em condições de baixa visibilidade, elementos fáticos que tornam despicienda qualquer digressão sobre cálculos periciais de velocidade.

Igualmente infundada a assertiva de que o órgão julgador teria incorrido em contradição ou omissão ao deixar de valorar provas reputadas essenciais à defesa, notadamente o suposto estado de calma do recorrente e o alegado grau de embriaguez da vítima, fixado no laudo em 19,4 dg/L. Isso porque a decisão enfrentou diretamente a dinâmica do sinistro e rejeitou, de forma expressa, a tese de culpa exclusiva da vítima, asseverando que a conduta do pedestre, ainda que censurável, não possui o condão jurídico de apagar ou neutralizar a grave imprudência perpetrada pelo condutor do veículo.

Consignou-se, ainda, não haver que se falar em valoração benéfica do comportamento da vítima na primeira fase da dosimetria penal, pois sua conduta não mitigou a reprovabilidade da postura assumida pelo réu.

No que pertine ao aventado
bis in idem
na exasperação da pena-base e à suposta desproporcionalidade da multa, o acórdão embargado foi claro ao assentar que o estado de embriaguez seria sopesado apenas na aferição da reprimenda do crime autônomo previsto no artigo 306 do CTB, utilizando-se, de forma exclusiva e fundamentada, a conduta de trafegar com os faróis desligados para desabonar as circunstâncias judiciais do delito de homicídio culposo. Assim, foi expressamente rechaçada qualquer dupla punição pela mesma circunstância fática, ressaltando-se que a pena de multa restou devidamente redimensionada para 53 (cinquenta e três) dias-multa, de forma simétrica ao cômputo da pena privativa de liberdade estipulada para o delito de embriaguez ao volante, dentro dos parâmetros legais.

Por fim, quanto à tese de
reformatio in pejus
indireta pela manutenção do regime prisional semiaberto e ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea qualificada, o acórdão fundamentou idoneamente a imposição do regime mais gravoso com fulcro no artigo 33, § 3º, do Código Penal, em razão da gravidade concreta do modus operandi que justificou a negativação das circunstâncias judiciais. Também se explanou, de forma suficiente, que o apelante não admitiu a prática delitiva de modo a facilitar a apuração da verdade real, mas buscou afastar integralmente sua responsabilidade penal ao imputar a culpa exclusiva pelo atropelamento à vítima, circunstância que obsta o reconhecimento da benesse legal pleiteada.

Em verdade, o que se extrai das razões recursais é mero inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado, com nítido propósito de rediscutir matéria já apreciada e decidida de forma fundamentada, providência manifestamente incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

A propósito, a jurisprudência é pacífica no sentido de que os aclaratórios não constituem instrumento adequado para promover novo julgamento da causa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PROVA DIGITAL. ACESSO AO MATERIAL EXTRAÍDO DE TELEFONE CELULAR. DISPONIBILIZAÇÃO NA SEDE DA POLÍCIA FEDERAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. OMISSÃO. VÍCIO CONSTATADO APENAS PARA FINS DE INTEGRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 11, § 5º, DA LEI N. 11.419/2006. PROVA DIGITAL NATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SUPRIR OMISSÃO, MAS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. O
s embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar contradição, eliminar obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa.
2. Segundo a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o magistrado não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pela parte, máxime quando já tiver decidido a questão sob outros fundamentos" (EDcl no EDcl no REsp n. 89.637/SP, Rel. Ministro Gilson Dipp, in DJ 18/12/1998). A suficiência da fundamentação reside na resolução da questão jurídica, e não no rebatimento numérico de artigos de lei. 3. O art. 11, § 5º, da Lei n. 11.419/2006 refere-se a documentos que, por sua natureza física, mostram-se tecnicamente inviáveis de digitalização, tratando-se de espécies de provas analógicas. A prova analógica refere-se a objetos físicos que mudam de forma contínua, enquanto a prova digital é composta por dados representados em linguagem binária. [...]

(EDcl no AgRg no RHC n. 213.496/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/3/2026, DJEN de 11/3/2026.) - destaquei

_______________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA. GRAVAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES. CADEIA DE CUSTÓDIA. LEI 13.964/2019. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. ALEGADAS OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. 1.
Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito ou à simples irresignação da parte com a conclusão adotada.
2. Inexiste obscuridade ou contradição no acórdão que, de modo claro e coerente, enfrentou a alegação de quebra da cadeia de custódia e assentou a licitude da gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, afastando nulidade ante a ausência de indicação concreta de edição/adulteração e de demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief). 3. As regras dos arts. 158-A a 158-F do CPP, introduzidas pela Lei n. 13.964/2019, não incidem retroativamente para exigir, em gravação realizada por particular em 2011, protocolos formais de custódia positivados apenas posteriormente (tempus regit actum). 4. Não configurada omissão quanto à valoração probatória: o acórdão indicou, com suficiência, os elementos que embasaram a conclusão condenatória (gravação ambiental, interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, documentos do TCE/ES e demais elementos), sendo desnecessário o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos defensivos.

(EDcl na APn n. 869/DF, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 3/3/2026, DJEN de 9/3/2026.) -
destaquei

No tocante ao pedido de prequestionamento, cumpre registrar que a rejeição dos presentes embargos não impede o acesso às instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente debatida e decidida, como efetivamente ocorreu no caso concreto. De todo modo, têm-se por examinados os dispositivos legais e constitucionais invocados pela defesa, na medida necessária à solução da controvérsia, inexistindo obrigatoriedade de manifestação expressa e individualizada sobre cada um deles.

Ante o exposto, na esteira da douta Procuradoria da Justiça,
REJEITO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar rejeitar os embargos de declaração.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.